Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713560-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WJ SERVICOS DE TELECOM LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Na petição de ID 64313893, a apelada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial e pugna por sustentação oral na modalidade de videoconferência, uma vez que seu advogado tem domicílio profissional em Recife/PE. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 36a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com início do julgamento no dia 25/09/2024 (ID 63698958). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 23 de setembro de 2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial e o cadastramento do patrono indicado na petição de ID 64313893, com envio do link de acesso por videoconferência ao patrono da NEOENERGIA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator